Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722882-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: NIURA MENDES SOARES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. ADEQUAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MORA DO ENTE PREVIDENCIÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, em se tratando de pedido expresso para que o patrocinador proceda ao aporte financeiro necessário à recomposição da reserva matemática para fins de revisão do benefício previdenciário complementar, é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. 2. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 291) é de cinco anos o prazo prescricional para a revisão e reajuste dos benefícios de complementação de aposentadoria. 3. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda que vise à revisão da complementação de aposentadoria em face da incorporação de horas extraordinárias ao salário de participação do autor se dá com o trânsito em julgado da sentença trabalhista que reconhece o direito à percepção do valor referente às horas extraordinárias. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Tendo sido a ação ajuizada anteriormente ao julgamento do REsp repetitivo no 1.312.736/RS (Tema 955), impõe-se a aplicação da tese firmada por ocasião da modulação de efeitos, de modo a admitir a inclusão dos valores relativos às horas extras e seus reflexos, reconhecidas posteriormente à concessão do benefício, nos cálculos da renda mensal inicial de aposentadoria complementar, condicionado o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, pelo participante e pelo patrocinador, em partes iguais, nos termos do regulamento do plano, com o aporte do valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença. Tendo sido nesse sentido a determinação exarada na sentença, não se verifica fundamento na alegação de inobservância do julgado paradigma. 5. O Benefício Especial Temporário não se confunde com o benefício complementar previdenciário, considerando que é ?devido enquanto houver saldo suficiente no Fundo de Destinação da Reserva Especial de Participantes para a cobertura da totalidade dos valores mensais?, decorrente da formação de superávits em exercícios anteriores, portanto, episódicos e limitados ao saldo da conta, de natureza volátil, não cabendo, pois, falar em pagamento referente à saldos pretéritos. 6. A determinação de revisão do valor do benefício de aposentadoria complementar que não afasta a incidência do regulamento do fundo de previdência, que deve ser aplicado em condições de igualdade com todos os demais participantes, observando, no caso concreto, inclusive, o Teto Contributivo do salário de participação, estipulado na norma. 7. A determinação de ?prévio aporte? das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício. 8. Não se verifica mora da parte que não praticou ato ilícito, tampouco inadimpliu obrigação (artigos 394 a 398 do Código Civil). 8.1 A obrigação fixada à entidade de previdência privada complementar, cuja exigibilidade é condicionada ao prévio cumprimento da obrigação imputada ao participante/patrocinador do Plano, aos quais cumpre, primeiramente, realizar os aportes correlatos às reservas matemáticas estabelecidas por meio de cálculos atuariais, define o momento a partir do qual o ente previdenciário poderá, eventualmente, incorrer em mora. 9. Apelações da autora e 1a ré conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o banco já pagou a cota parte patronal nos autos da reclamação trabalhista, estando prescrito o suposto direito à recomposição de reserva matemática. Ressalta que a transgressão ao suposto direito nasce no momento em que o mesmo foi violado, ou seja, na época em que o recorrido iniciou a jornada de 8 (oito) horas em razão do cargo de confiança; d) artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista; b) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028